Tribunal: TJES
Processo: 5008265-05.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008265-05.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008265-05.2022.8.08.0011

RECORRENTES:
MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA

JUÍZA SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AFASTADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇA INDEVIDA DE PRÊMIO DE SEGURO. CADEIA DO CONSUMO. TEORIA DO RISCO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Defiro o pedido de gratuidade da justiça requerido pela recorrente, posto anexa a declaração de hipossuficiência financeira ID 3987498.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora relata que foi surpreendida pelo desconto de R$ 49,95 (quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)em sua conta no banco requerido em nome da ASPECIR UNIÃO SEGURADORA. Sustenta que nunca contratou tal serviço e que houve uma falha na prestação de serviço bancário da requerida.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito.

Nas razões recursais, a autora requer a reforma da sentença no aspecto para afastar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, requer a procedência do pedido indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida apresenta contrarrazões no ID 3987509, requerendo a manutenção da sentença.

Quanto à ilegitimidade passiva do Recorrente,
entendo
pelo seu afastamento, uma vez, no caso em tela, tendo em vista que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre a autora e réu, tendo sido imputado a este a prática de ato ilícito, deve o mesmo figurar no polo passivo, tendo por anteparo o princípio da asserção.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.[...].
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que a parte seja reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou possuir cartão de crédito junto à instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
[...] (TJDFT,
Acórdão 1705296
, 07181923920228070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023)

Além disso,
mostra-se evidente que o Recorrente, como parte integrante da cadeia de consumo, pode figurar no polo passivo da demanda, uma vez que ela sustenta em sua contestação atuou como “meio de pagamento”, ou seja, está inserido na lógica de consumo.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade.

Considerando que estão presentes as provas necessárias para causas nos autos, entendo por aplicável a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a julgar o mérito, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da primazia do mérito.

Em análise detida dos autos, de início, registro que a pretensão autoral merece prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Desta forma, por meio do pedido “d” da inicial, o autor pleiteou, com base na inversão do ônus da prova, que fosse determinado ao banco que juntasse aos autos o contrato assinado demonstrando que houve a contratação do alegado seguro. Contudo, extrai-se dos autos que não houve a juntada do referido contrato. Ônus que incumbia à parte requerida.

Assim, no Tema Repetitivo 466 do STJ restou determinado que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrido não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento da contratação do suposto serviços da ASPECIR UNIÃO SEGURADORA e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Urge ressaltar que a responsabilidade do banco pelo fato narrado nos autos é consagrada de forma objetiva, na esteira da súmula 479 do STJ. Isto é, em que pese o Recorrido alegar que não houve falha, a responsabilidade da instituição financeira está inserida na teoria do risco do empreendimento.

Além disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação.

Vejamos entendimento de Tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE.
NÃO RECONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. [...]
5. Dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que sofreu descontos em sua folha de pagamento em razão de fraude aperfeiçoada por falha na prestação dos serviços. 6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 5.000,00.
7. Recurso conhecido e não provido.(TDFT,
Acórdão 1706865
, 07414827720218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. FRAUDE POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR E DE CESSAR DESCONTOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTASTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 7
. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima de fraude por terceiro. Ao contrário do que alega o recorrente, a fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema segurança, primeiro, ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários da recorrida, segundo, ao permitir que terceiros efetivassem empréstimo consignado, pelo portal do correspondente bancário, em nome da consumidora e sem a sua anuência. Por essas razões, resta claro que os fraudadores tiveram acesso ao sistema do recorrente e a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno. 8. O parágrafo 3º, do art. 14, do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição.
[...] (TJDFT,
Acórdão 1710590
, 07559921620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023)

À vista disso, compreendo que é devida a determinação de que o banco se abstenha de descontar os valores que a autora desconhece em nome da referida empresa acima (ASPECIR UNIÃO SEGURADORA).

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Considerando as consequências da ação da requerida, concluo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente à compensação pretendida na hipótese.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, DETERMINO ao requerido a suspensão dos descontos do prêmio relativo ao seguro, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto indevido, bem como CONDENO o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas ou honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)